Tribunal: TJSP
Processo: 1018657-58.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – prestação de serviço – gás canalizado – interrupção de fornecimento – inadimplemento – contudo, foi provado que a autora pagou a fatura na forma como esta foi enviada pela ré – eventual erro ou divergência entre o código de barras impresso e a numeração existente não pode ser carreada à autora, que é a consumidora do serviço de gás – fatura emitida pela ré, não impressa

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – prestação de serviço – gás canalizado – interrupção de fornecimento – inadimplemento – contudo, foi provado que a autora pagou a fatura na forma como esta foi enviada pela ré – eventual erro ou divergência entre o código de barras impresso e a numeração existente não pode ser carreada à autora, que é a consumidora do serviço de gás – fatura emitida pela ré, não impressa pela autora – responsabilidade da ré pela falha no serviço – precedente - autora que atua no ramo de restaurantes e não poderia ficar sem o serviço de gás – conversão de equipamento que se deu em urgência – reconversão às expensas da ré – possibilidade - ressarcimento dos custos pela ré – possibilidade – art. 249, p. único, CC – protesto que não foi lavrado, tendo sido concedida a liminar para a sustação, a qual foi confirmada pelo acórdão – ausência de dano moral, já que não houve efetivo protesto, não havendo ofensa à honra objetiva da autora – determinação para a religação imediata do serviço de gás canalizado – sentença parcialmente reformada – sucumbência revista – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563221
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018657-58.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LEAL & LEAL
RESTAURANTE
EIRELI,
TRANSFORMADA
DE
LEAL
&
OLIVEIRA
RESTAURANTE LTDA., é apelada COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
COMGÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018657-58.2019.8.26.0405 -Voto no 18225 - smc
2
VOTO No: 18225
COMARCA: Osasco - 7a Vara Cível
APTE. : Leal & Leal Restaurante EIRELI
APDO. : Companhia de Gás de Sã Paulo COMGÁS
AÇÃO CONDENATÓRIA
prestação de serviço
gás canalizado

interrupção de fornecimento
inadimplemento
contudo, foi provado
que a autora pagou a fatura na forma como esta foi enviada pela ré

eventual erro ou divergência entre o código de barras impresso e a
numeração existente não pode ser carreada à autora, que é a
consumidora do serviço de gás fatura emitida pela ré, não impressa pela
autora
responsabilidade da ré pela falha no serviço
precedente -
autora que atua no ramo de restaurantes e não poderia ficar sem o serviço
de gás
conversão de equipamento que se deu em urgência

reconversão às expensas da ré
possibilidade - ressarcimento dos
custos pela ré possibilidade art. 249, p. único, CC protesto que não
foi lavrado, tendo sido concedida a liminar para a sustação, a qual foi
confirmada pelo acórdão
ausência de dano moral, já que não houve
efetivo protesto, não havendo ofensa à honra objetiva da autora

determinação para a religação imediata do serviço de gás canalizado
sentença parcialmente reformada
sucumbência revista
recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018657-58.2019.8.26.0405 -Voto no 18225 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, que
nos autos da ação condenatória movida pela apelante contra a apelada, julgou
improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento de custas e despesas,
bem como honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a autora e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é cliente da ré relativamente ao
serviço de fornecimento de gás canalizado.
Alega que no dia 02/08/2019, sem aviso prévio, houve
interrupção no fornecimento e, em contato com a ré, obteve a informação de que
o corte se deveu ao inadimplemento no pagamento da fatura relativa ao mês de
junho de 2019.
Por seu turno, a autora afirma que a referida fatura estava paga e
que houve indevido protesto, além de ter realizado gastos para converter o
serviço de gás canalizado para gás de cilindro, já que atua no ramo de
restaurantes e não poderia ficar sem o fornecimento.
Pede a indenização por dano moral ante o indevido protesto, bem
como o cancelamento deste e, ainda, a restituição do valor pago para aquisição
do cilindro de gás e também que a ré seja obrigada a fazer a reconversão do gás
de cilindro para gás canalizado, além de restaurar o fornecimento do serviço.
Requer a procedência.
Em contestação, a ré alega que a fatura referente ao mês de
junho de 2019 continua sem pagamento, no valor de R$ 1.699,01, já que o boleto
apresentado como pago pela autora não corresponde ao código de barras
emitido pela empresa.
Alega que a interrupção no fornecimento pode ocorrer, tendo em
vista o inadimplemento recente, não havendo qualquer restituição a ser feita e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018657-58.2019.8.26.0405 -Voto no 18225 - smc
4
sendo lícito o protesto.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou a autora
ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelação da autora (fls. 140/155).
Contrarrazões da ré (fls. 189/202).
Em suas razões, a apelante afirma que não houve digitação
equivocada do código de barras e que, conforme demonstra a experiência,
havendo digitação incorreta o boleto não seria validado para pagamento e que,
além disso, não houve digitação, mas sim leitura ótica no próprio caixa do
Bradesco.
Alega que o próprio Bradesco confirmou que o valor foi debitado
de sua conta e repassado à apelada, devendo ela esclarecer a divergência no
código de barras e a localização do numerário.
Afirma que não pode ser responsabilizado pela falha da apelada,
já que a emissão da conta com código equivocado partiu da própria apelada.
Reitera que o corte no fornecimento ocorreu sem aviso prévio e
que o dano material experimentado decorre dessa falha, já que precisou
encontrar meios de continuar sua atividade, devendo ser restituído.
Reitera o dano moral pelo protesto indevido.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com o devido respeito ao entendimento do i. magistrado, a
sentença deve ser reformada.
A autora alegou que pagou a fatura relativa a junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018657-58.2019.8.26.0405 -Voto no 18225 - smc
5
A cópia da fatura está a fls. 34. O vencimento indicado foi dia
30/06 e o pagamento foi feito no dia 01/07. Um dia de atraso apenas não seria o
suficiente para interrupção no fornecimento do serviço.
A fls. 26 está o comprovante de pagamento e nele está bem
expresso que o pagamento se deu via código de barras, na agência no 2271-3 do
Banco Bradesco, as 10h07m do dia 01/07/2019, no valor de R$ 1.699,01.
Portanto, não houve digitação equivocada pela autora, já que o
pagamento ocorreu na boca do caixa de uma agência bancária.
Se houve erro, este ocorreu quando da emissão da fatura pela ré,
tendo este relator inúmeros exemplos de divergências entre a numeração
indicada e o código de barras gravado na mesma fatura.
Ora, não há como atribuir a responsabilidade à autora, até porque
o pagamento foi feito.
A fls. 32 a autora ainda afirmou que a divergência de numeração
decorreu de defeito no código de barras, já que a quantia paga não retornou para
sua conta.
Se houve efetiva saída do dinheiro correspondente da conta da
autora, sem estorno, a pergunta que se faz é onde está esse dinheiro.
Havendo divergência entre a numeração gravada e o código de
barras na fatura emitida pela ré, é ela quem deve se responsabilizar pela
localização do dinheiro, já que o banco, como mero intermediário, não tem
acesso a tais informações.
Ademais, a autora figura nesta relação jurídica como consumidora
dos serviços de gás canalizado e, dessa forma, as normas cogentes do CDC se
aplicam, em especial o art. 6o, inciso VIII, que estabelece a inversão do ônus da
prova em caso de hipossuficiência técnica, o que corresponde ao caso em
exame, já que a autora não pode, evidentemente, explicar o motivo da
divergência entre a numeração existente na fatura e aquela obtida pela leitura
ótica.
Não se trata aqui de fraude no código de barras decorrente de
impressão pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018657-58.2019.8.26.0405 -Voto no 18225 - smc
6
A fatura levada ao banco para pagamento foi a emitida pela ré e
recebida pela autora.
O fato de a autora não haver encaminhado o comprovante de
pagamento não altera a responsabilidade da ré pela interrupção do serviço sem
aviso prévio e aprova da comunicação cabia à ré.
A autora atua no ramo de restaurantes e, assim, depende do
fornecimento de gás canalizado para desempenhar sua atividade produtiva, o que
foi obstado pela interrupção indevida e sem prévio aviso, fato contra o qual não
houve impugnação por parte da ré.
Aliás, a alegação de defesa reitera apenas o ponto acerca do erro
de digitação. Mas os elementos existentes nos autos demonstram que não houve
digitação e, se houve, esta ocorreu pelo funcionário do banco de pagamento, não
pela autora, não podendo esta ser penalizada por falha a ela não imputável.
Este Tribunal já se posicionou a respeito:
“FATO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIAS NO CÓDIGO DE BARRAS DE
BOLETO BANCÁRIO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO.
1. A autora afirmou ter quitado conta de fatura de consumo mediante
aplicativo instalado em seu celular, que efetuou a leitura do código de
barras e gerou o comprovante que veio aos autos.
2. O banco, conquanto alegue que o pagamento tenha sido feito em caixa
eletrônico, com digitação incorreta da parte final do código, não trouxe
nenhuma prova nesse sentido.
3. Sendo assim, prevaleceu a tese de que a falha tenha ocorrido na leitura
do código pelo “scanner”, não podendo a consumidora ser
responsabilizada pelo equívoco.
4. A autora ficou privada do fornecimento de água por um final de
semana, tendo ido para a casa de uma irmã.
5. De qualquer modo, sendo a água um bem essencial à subsistência
digna de todo ser humano, temos por configurado abalo moral
indenizável.
6. O arbitramento, contudo, foi excessivo, comportando redução de R$
7.000,00 para R$ 2.000,00.
Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 1020990-41.2019.8.26.0224, 14a Câmara de Direito
Privado, Des. Melo Colombi, 09/12/2019).
O erro de leitura ocorreu pelo scanner do banco, o que é ainda
mais gravoso do que a situação apontada no acórdão acima transcrito, já que
nenhuma atuação da autora concorreu para a falha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018657-58.2019.8.26.0405 -Voto no 18225 - smc
7
Estabelecidas essas premissas, passa-se à análise dos pedidos.
Os pedidos formulados pela autora foram:
a) suspensão do protesto ou, se lavrado, seu cancelamento
b) religação do serviço de gás canalizado
c) condenação da ré à realizar, às suas expensas, a reconversão
do serviço de gás de cilindro para gás canalizado
d) restituição do valor pago pelo cilindro de gás que foi obrigada
a adquirir ante a interrupção do fornecimento
e) indenização por dano moral
A liminar para a sustação o protesto havia sido concedida (fls. 31
e fls. 33), de modo que o protesto não foi lavrado.
No entanto, tendo em vista a constatação de que o apontamento
a protesto foi indevido, fica confirmada a liminar concedida e determinado o
cancelamento definitivo do protesto, baixando-se as anotações porventura
existentes.
A ré afirmou na contestação que a inadimplência da autora
permanecia e que por isso o serviço não havia sido restabelecido.
Como visto, o inadimplemento não ocorreu.
O não pagamento da fatura decorreu de falha na informação do
código de barras, falha esta não imputável à autora e, por isso, a interrupção do
serviço é considerada ilícita, devendo ser imediatamente restabelecido.
Como já dito, a autora atua no ramo de restaurantes, sendo
inerente à sua atividade a utilização do serviço de gás.
De uma hora para outra viu-se sem o serviço e, para não
paralisar suas atividades, foi obrigada a realizar a conversão do fogão para gás
de cilindro, adquirindo todo o aparato necessário, cilindros de GLP e o serviço de
instalação, comprovados a fls. 37/38, no valor total de R$ 1.594,94, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018657-58.2019.8.26.0405 -Voto no 18225 - smc
8
devem ser ressarcidos pela ré, com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora desde a citação.
Ainda, deve ser condenada a ré a promover, às suas expensas, a
conversão do fogão para gás canalizado, nos termos do art. 249, p. único, do CC,
já que a primeira conversão se deu por falha de seu serviço e questão era de
urgência, tendo em vista a atividade empresarial desenvolvida.
Como não houve lavratura do protesto, não há que se falar em
indenização por dano moral, já que esta forma de dano, relativamente às pessoas
jurídicas, é excepcional e decorre de ofensa à honra objetiva, a qual não foi
afetada pelos fatos.
Assim, parcialmente reformada a sentença, ficam as partes
igualmente condenadas ao pagamento de custas e despesas.
Quanto aos honorários, fica mantido o arbitramento em 10%
sobre o valor da causa para cada patrono, tendo em vista que a base de cálculo
pelo valor da condenação resultaria em valor ínfimo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator